Tribunal: TJMT
Processo: 0000271-78.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000271-78.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[NOEMIA BISPO DA SILVA - CPF: 896.271.721-20 (APELADO), MARIA BOMDESPACHO DE ARRUDA LIMA - CPF: 442.220.681-87 (APELADO), KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - CPF: 797.328.281-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARIA BOMDESPACHO DE ARRUDA LIMA - CPF: 442.220.681-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS QAUNTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - §§ 2° 3°, ART. 85 DO CPC
– RESPEITADO OS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
SENTENÇA RATIFICADA.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada nº 0000271-78.2015.8.11.0041,

ajuizada
em 07/01/2015, por
NOEMIA BISPO DA SILVA
, hoje com

anos de idade, e condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a fornecer procedimento neurocirurgia de embolização percutânea de aneurisma cerebral com suporte em leito de unidade de terapia intensiva, se necessário, a requerente, que encontra-se internada em UTI no pronto socorro Municipal de Cuiabá, com quadro de Cefaléia Súbita, perda de Consciência e vômitos, com evolução desde então sem regressão da Cefaleía Intensa, com meningismo intenso, conforme descrição médica.

Ainda na sentença, o Juízo
a quo
fixou condenação em honorários advocatícios de 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8°, do CPC, ademais, deixou de fixar o pagamento de custas processuais, nos termos da Lei Estadual n° 7.603/01.

O Estado de Mato Grosso em seu recurso de apelação insurgiu somente quanto a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID 15034490 - 15034492).

A Procuradoria de Justiça, por meio do doutor Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial e determinou que
o ESTADO DE MATO GROSSO
, forneça procedimento de neurocirurgia de embolização percutânea de aneurisma cerebral com suporte em leito de Unidade de Terapia Intensiva, a requerente, ou outro tratamento igualmente eficaz ao quadro clínico apresentado, em rede pública ou particular de saúde, credenciada ou não ao Sistema único de Saúde, sem custo e Ônus, a contar do recebimento da ordem judicial, bem como toda a assistência médica que se fizer necessária no pré e pós-operatório, sob pena de multa diária na hipótese de descumprimento de R$ 5.000,00 reais, nos moldes do artigo 461, § 5º, do CPC, sem prejuízo de demais sanções aplicáveis a espécie.

A tutela de urgência foi concedida, em 07/01/2015 e confirmada na análise do mérito, em 27/02/2018, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

Colhe-se da parte dispositiva
:

“(...)Ante ao exposto, com base nas alegações acima tecidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para ratificara antecipação de tutela e, condenar os Requeridos ao cumprimento da obrigação constitucional no sentido de que a Requerente obtenha a realização do tratamento médico vindicado na inicial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar o demandado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3° da Lei Estadual n. 7.603/2001. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatício sem 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8°, do CPC” (...).

Com essas considerações passo a apreciar a insurgência recursal.

Pois bem, de acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85.

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE.

1
. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade
.

2.
O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais delimitados no § 3º. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6º que os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
.

3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8º do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8º do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2º, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E".

4.
Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada. 5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC/2015
. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017.

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

II -
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017.

III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

Assim, no caso dos autos, em que o valor da causa foi estabelecido em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em atenção ao disposto no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;
(Grifei)

Logo, mostra-se acertada a sentença recorrida no ponto em que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGO PROVIMENTO,
RATIFICANDO A SENTENÇA
nos seus próprios termos.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020